Tribunal: TJES
Processo: 5010628-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010628-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA SOARES SANT ANNA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010628-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
VERA LUCIA SOARES SANT’ANNA

RECORRIDO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DE SUBSÍDIOS. ERRO ADMINISTRATIVO. DESCONTO DE VALORES EXCEDENTES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONHECIMENTO DOS CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS. NOTIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS POSTERIOR À DECLARAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES STJ. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PELOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERA LUCIA SOARES SANT’ANNA
em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora foi aposentada compulsoriamente no dia 21/05/2015, percebendo como benefício previdenciário o valor integral de seu subsídio (R$2.385,28), que recebia quando ainda estava ativa. No entanto, somente a partir de maio de 2016, após comunicação por meio do OF.0070/SFR/IPAJM/2016, de março de 2016, a requerente teve conhecimento do cálculo de sua aposentadoria (R$994,43), sendo notificada que haveriam descontos sob o título de “subsídios” em seu contracheque referente aos valores excedidos na percepção dos benefícios passados.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, decido:

1 – ACOLHER a prejudicial de mérito e PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão ao recebimento de parcelas anteriores a 05/04/2017, e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do Código de Processo Civil;

2 - JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARAR EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3642738, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela boa-fé da servidora no recebimento dos benefícios previdenciários pagos em excesso por erro da administração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em análise detida dos autos, e sob a luz da jurisprudência pátria vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo haver reforma da decisão tomada pelo juízo sentenciante.

É certo e incontroverso que, de acordo com o conjunto probatório, a aposentadoria compulsória por idade da recorrente ocorreu no dia 20 de maio de 2015, como consta em ID nº 3642721, p. 27. No entanto, diante a ausência anterior de cálculos previdenciários, a servidora continuou a receber o valor integral de seu subsídio, no valor de R$2.385,28 (dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) até abril de 2016, em razão da publicação no Diário Oficial do Estado, em 03 de maio de 2016, da aposentadoria da servidora (Portaria nº 721 de 29 de abril de 2016), momento em que os cálculos acerca do valor de seu benefício já haviam sido realizados e foi estabelecido o valor de R$994,43 (novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos). Devido à diferença dos valores do benefício e dos vencimentos recebidos, o que caracterizou erro por parte da administração pública, o IPAJM comunicou a recorrente acerca do equívoco, através do OF.0070/SFR/IPAJM/2016 (ID nº 3642723, p. 33).

A ciência da servidora, no entanto, somente se deu no dia 23 de março de 2016, conforme AR anexado em ID nº 3642723, p. 34. Dessa forma, não há motivos para que se possa presumir o conhecimento por parte desta acerca do valor real de seus subsídios, havendo presunção da boa-fé da recorrente no período que se depreende de maio de 2015 a março de 2016.

Insta salientar que a demora injustificada na percepção do erro, bem como da realização do cálculo do benefício, se deu por culpa da administração pública, não podendo a recorrente se prejudicar por erro que não teve parte. Ainda, para que seja tido como correto o ato do IPAJM reaver os valores pagos anteriormente, é necessário que existam provas que permitam a conclusão de ideia contrária à inequívoca boa-fé objetiva, de acordo com precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] 3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei:
O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido
. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social,
é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido
. [...] 9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.) (g.n.)

Ademais, de acordo com jurisprudência pacífica do TJES, para que seja reconhecida a inexigibilidade da restituição à administração pública, são três os requisitos: a) o erro da administração pública, já verificado; b) a boa-fé do servidor, já reconhecida; c) o caráter alimentar da verba recebida, o que pode ser percebido pelo simples fato que se trata de verba previdenciária, nomeada como subsídio quando ainda constava valor integral.

Dessa forma, não tendo conhecimento de como foi realizado o cálculo e não tendo contribuído de nenhuma forma com o erro, não há legalidade na restituição dos valores recebidos em boa-fé. Nesse sentido, faz-se necessária a indenização à servidora dos valores descontados. Isto posto, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N° 0025631-80.2012.8.08.0048 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE SERRA/ES - IPS APELADO: ANTÔNIO MARQUES DE OLVEIRA RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE CÁLCULO NA FIXAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É descabida a restituição de valores pagos a servidor público de boa-fé, em decorrência de erros cometidos pela Administração Pública, se a verba recebida tiver caráter alimentar. Precedentes do STJ e TJES. 2.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Egrégio Tribunal, existem três requisitos para que os valores recebidos a mais não sejam restituídos: I) erro da Administração Pública, II) boa-fé do servidor e III) caráter alimentar da verba recebida
. 3. No caso em tela, foram atendidos esses três requisitos. Ficou evidenciado que o erro foi cometido pela Administração Pública.
Vislumbra-se também a boa-fé do servidor, uma vez que este desconhece como foram realizados os cálculos para fixação de sua aposentadoria. Finalmente, por se tratar de aposentadoria, resta claro sua natureza alimentar, sendo essencial para a manutenção da vida
. 4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048120227391, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA FEITO DE FORMA EQUIVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO – PRESUNÇAO DE RECEBIMENTO DE BOA FÉ – REPOSIÇÃO AO ERÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Não é cabível a devolução de valores percebidos pelo segurado de boa-fé devido a erro da Administração, principalmente em virtude do caráter alimentar da verba recebida. 2.
Ausência de elementos necessários para afastar a presunção de que os valores pagos indevidamente pela administração pública foram recebidos de boa fé
. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140227729, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 10/06/2016) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DAS GARANTIAS DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ILEGALIDADE. SERVIDOR LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR BOA-FÉ. NÃO CONTRIBUIU COM O RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 1.009. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Cuida-se de ação ordinária por meio da qual o requerente, servidor aposentado, ocupante do cargo público de Investigador de Polícia Civil, pretende a revisão do ato que lhe concedeu aposentadoria especial, para que seja reconhecido o seu direito às regras de paridade e integralidade; além da cessação dos descontos realizados a título de reposição estatutária e, por conseguinte, a restituição deste montante que fora descontado. 2) A autarquia, em sede de contrarrazões, informa que os proventos do autor foram revisados e fixados com os atributos da paridade e da integralidade. Todavia, não há ausência de interesse recursal do demandante, haja vista que os seus proventos não foram inicialmente fixados com observação da regra da paridade, de modo que o reconhecimento posterior da garantia da paridade implica, em verdade, o reconhecimento da procedência do pedido pelo ente público e, pois, a extinção do feito com resolução do mérito. 3) Conquanto o art. 73, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 preveja a restituição ao erário dos valores pagos indevidamente aos servidores públicos, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que, estando o servidor de boa-fé, não é ele obrigado a restituir a quantia à Administração Pública. 4) O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.009), firmou tese expressamente ressalvado o direito do servidor que percebeu, de boa-fé, pagamento indevido decorrente de erro administrativo. Deveras, não obstante o Tribunal da Cidadania tenha definido que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrente de erro administrativo, via de regra, estão sujeitos à devolução, a regra é excepcionalizada quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, tal qual verificada na espécie. 5)
No caso vertente, esta c. Câmara entende que o requerente logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior. Deveras, não pode a autarquia apelante, após entender pela alteração do ato de aposentadoria, efetuar descontos a título de reposição previdenciária, tendo em vista que o pagamento a maior se deu por culpa exclusiva da Administração, sem nenhuma interferência do requerente
. 6 ) Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso do requerido conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130253321, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022) (g.n.)

Inequívoco, no entanto, a prescrição da restituição dos valores descontados anteriores a 05 de abril de 2017, uma vez que declarada em sentença e não atacada em razões recursais. Nesse sentido, antevejo como correta a indenização referente aos descontos realizados desde maio de 2017 a janeiro de 2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida a:
a)
abster-se de promover descontos a título de reposição do erário;
b)
restituir à parte recorrente os valores descontados em seu contracheque no período entre maio de 2017 a janeiro de 2022, onde constam com os nomes “SUBSIDIO” e “DECIMO TERCEIRO SALARIO”, acrescidos de juros e correção monetária a partir da data em que foi realizado cada desconto.

Sem custas e honorários em razão do resultado da decisão.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)